Tribunal: TJSP
Processo: 2068196-22.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-29
Data de publicação: 2022-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Interposição contra decisão que indeferiu o requerimento formulado pelo exequente, ora agravante, que objetivava a expedição de ofício à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC), para obter informações a respeito da existência de escrituras públicas e procurações em nome dos executados, ora agravados -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Interposição contra decisão que indeferiu o requerimento formulado pelo exequente, ora agravante, que objetivava a expedição de ofício à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC), para obter informações a respeito da existência de escrituras públicas e procurações em nome dos executados, ora agravados - Cabimento da pretensão do exequente, que tem amparo no art. 438, I, do novo CPC – Medida que visa dar efetividade ao processo – Informações sigilosas – Impossibilidade de obtenção destas informações, sem a intervenção judicial – Precedentes do TJSP – Decisão reformada – RECURSO PROVIDO.